Tribunal: CARF
Processo: 10805.720297/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720297/2012-63
ACÓRDÃO
2002-009.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA CAMARGO SIMIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720297/2012-63
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls. 05/08), lavrada em 09/01/2012, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 06), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720297/2012-63
3

A ciência do lançamento foi efetuada em 16/01/2012 (fl. 22), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 07/02/2012 (fl. 02), na qual alega que os rendimentos recebidos
acumuladamente (60 meses) não foram tributados conforme IN 1.127/11.
Ao final, requer a revisão dos cálculos.
É o relatório.
O acordão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.222 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720297/2012-63
4
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
No acórdão prolatado restou consignado que não constavam dos autos documentos
que discriminassem os valores referentes a cada mês, devidamente corrigidos até a data do seu
efetivo recebimento, o que impediria o cálculo com base no regime de competência pretendido.
Entretanto, tais documentos foram juntados com o recurso manifestado e pode ser
na espécie conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 115
DF CARF MF
Original